Tribunal: STF
Processo: RE 98451
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
-JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. PREQUESTIONAMENTO.
-RECURSO DE REVISTA FUNDADO EXCLUSIVAMENTE EM DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL. REJEIÇÃO DESSE RECURSO POR NÃO SER VALIDO O
PARADIGMA INDICADO. EMBARGOS INFRINGENTES ACRESCENTANDO AQUELE
FUNDAMENTO MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTIONAMENTO INEFICAZ, PORQUE,
NOS EMBARGOS, NÃO E POSSIVEL ADICIONAR FUNDAMENTO NÃO ADUZIDO NA
REVISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.